Tribunal: TJPA
Processo: 0020918-34.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020918-34.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRISOLIA SHOW ROOM COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÃO DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEF, DO CTN E DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. O apelante sustenta a inaplicabilidade da exigência como causa autônoma de extinção, por ausência de previsão no art. 6º da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF ou CNPJ da parte executada autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem prévia oportunidade de saneamento e sem observância do contraditório, é compatível com a legislação de regência e com a primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 558, afasta o indeferimento da petição inicial da execução fiscal apenas pela ausência de CPF ou CNPJ da parte executada, desde que presentes os demais requisitos legais.

A tese firmada no Tema nº 876/STJ reconhece que a indicação do CNPJ da executada não constitui requisito previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80, cuja disciplina especial prevalece sobre exigências constantes de legislação geral.

A aplicação de resolução administrativa do CNJ para racionalização do trâmite das execuções fiscais não afasta a observância da Lei de Execução Fiscal e do CTN, nem autoriza extinção automática do feito em desconformidade com esses diplomas.

O juízo deve oportunizar o saneamento da petição inicial e observar o contraditório prévio e a primazia da decisão de mérito, nos termos dos arts. 4º, 6º e 321 do CPC, antes de extinguir a execução fiscal.

A existência, no cadastro dos autos, do CNPJ da empresa executada reforça a inadequação da extinção prematura da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, quando presentes os demais requisitos legais. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, deve ser aplicada em harmonia com a Lei nº 6.830/80 e com o CTN. 3. O juízo deve oportunizar a regularização da petição inicial antes de extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito. 4. A extinção do feito sem contraditório prévio e sem observância da primazia da decisão de mérito impõe a desconstituição da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 321, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 558; STJ, Tema nº 876. TJPA, Apelação Cível nº 0002519-88.1999.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 23.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020918-34.2000.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
GRISOLIA SHOW ROOM COMERCIO LTDA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, proposta em face de
GRISOLIA SHOW ROOM COMERCIO LTDA
, ora apelada, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID n. 34003649):

“(...) Cuidam os presentes autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

O presente feito comporta julgamento neste instante processual.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 com repercussão geral pelo STF.

O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, assim expõe:

1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Assim, julgo
extinto
o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários. (...)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 34003651), aduzindo que é inaplicável ao caso a Resolução n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, eis que, muito embora se tenha por objetivo buscar a eficiência na tramitação dos executivos fiscais, não se pode sobrepor aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, para prevalecer uma norma infra legal (extinção de executivo fiscal sem a indicação de CPF ou CNPJ) sobre a LEF (art. 6º) ou o CTN (art. 202), que não faz esta exigência.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 34003657,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 35786676)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a aplicabilidade Resolução n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada na Execução Fiscal.

Ab initio
, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula nº 558, é firme no sentido de que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida tão somente pela ausência de CPF ou CNPJ do executado, desde que presentes os demais requisitos legais. Vejamos:

SÚMULA n. 558 Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

É ainda no mesmo sentido a tese firmada no Tema n. 876/STJ, vejamos:

“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do
CNPJ da parte executada (pessoa jurídica),
visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.”

Outrossim, ainda que se admita a aplicação da Resolução CNJ nº 617/2025 para racionalização da tramitação de execuções fiscais ineficazes, tal aplicação deve observar o contraditório prévio, a possibilidade de saneamento e a primazia da decisão de mérito, nos termos dos arts. 4º, 6º e 321, todos do CPC, o que não ocorrera no presente caso.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra Norbat Distribuidora de Baterias Ltda., com fundamento na Resolução nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, ambas do CNJ, em razão da ausência de CPF ou CNPJ do executado. O recorrente alega a inaplicabilidade da norma infralegal frente à legislação específica da execução fiscal, invocando ainda a necessidade de prévia intimação para emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC, e a jurisprudência do STJ consubstanciada na Súmula 558. Requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Resolução CNJ nº 617/2025 pode, por si só, fundamentar a extinção da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ do devedor, à revelia das disposições da Lei nº 6.830/80 e do CTN; e (ii) verificar se a ausência de intimação da parte exequente para suprir a falta configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da não-surpresa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal exclusivamente com base na ausência de CPF ou CNPJ do executado, sem intimação prévia para regularização da inicial, afronta o disposto no art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A Resolução CNJ nº 617/2025, ao alterar a Resolução nº 547/2024, não possui hierarquia normativa superior às leis que regem a execução fiscal (Lei nº 6.830/80 e CTN), que não exigem a indicação do CPF ou CNPJ como requisito essencial da petição inicial.

O art. 202 do CTN e o art. 6º da LEF indicam os elementos necessários para a validade da inscrição e da petição inicial, sem impor obrigatoriedade de CPF ou CNPJ do devedor.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 558, afasta o indeferimento da petição inicial por ausência de CPF ou CNPJ, desde que presentes os demais requisitos legais.

A extinção sem oportunizar a regularização da petição inicial viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e não se justifica nem mesmo à luz de resoluções administrativas que visem à racionalização da cobrança da dívida ativa.

A ausência de decisão de saneamento ou despacho que oportunize a emenda agrava a nulidade processual e reforça a necessidade de desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de CPF ou CNPJ do devedor não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, desde que presentes os demais requisitos legais previstos na LEF e no CTN.

A Resolução CNJ nº 617/2025, por ser norma infralegal, não pode restringir direitos processuais assegurados por normas legais superiores.

A extinção do feito sem prévia intimação da parte exequente para regularizar a petição inicial viola os princípios do contraditório, da não-surpresa e o disposto no art. 321 do CPC.

A aplicação de resolução administrativa não pode afastar a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 558), nem suprimir a observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV; CPC, arts. 9º, 10, 321; CTN, arts. 202, 203; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 558; TJPA, ApCiv nº 0024555-90.2000.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.09.2025 (decisão monocrática); STJ, AREsp 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 11.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 23/10/2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002519-88.1999.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-23)

Nessa esteira de raciocínio, a sentença
a quo
merece reforma, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização da petição inicial ou prosseguimento do feito, conforme o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que extinguiu o feito e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026